Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723194-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESUS FLORENTINO DE OLIVEIRA, ERVALINA JOSE GUEDES OLIVEIRA AGRAVADO: TANIA AUGUSTA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Os autores agravam do capítulo das decisões da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710598-76.2023.8.07.0007 – ids 160849070; 161238117) que, em ação de despejo por inadimplemento c/c cobrança, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória, condicionando a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, indeferindo o pedido de utilização do valor do débito a esse título. Alegam, em suma, ser possível utilizar o valor dos aluguéis atrasados e demais obrigações para fins da caução prevista na LI 59, § 1o, I, , invocando jurisprudência que entendem sustentar a pretensão. Apontam perigo de dano na utilização do imóvel pela agravada sem contraprestação, acarretando-lhes prejuízo. Acrescentam que são idosos, com parcos rendimentos de aposentadoria, necessitando de complementação de renda por meio da locação do imóvel. Requerem a tutela de urgência para autorizar a utilização do valor da dívida como caução, com a expedição do mandado de despejo liminar. 2. Estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. A jurisprudência da Corte aceita como garantia o próprio crédito locatício cobrado, quando, como no caso, é superior ao três alugueis exigidos a título da caução. Confira-se: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (1a T. Cível, ac. 1.707.137, Des. Teófilo Caetano, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.630.966, Desa. Leila Arlanch, 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (8a T. Cível, ac. 1.436.081, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2023); O periculum in mora reside na privação do aluguel e na descapitalização dos agravantes (se não for aceito o crédito locatício como caução). 3. Concedo a liminar para deferir a caução por meio do crédito locatício, no limite da exigência legal. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator